Tribunal: TJMT
Processo: 1017769-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017769-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR REINERS - CPF: 796.866.131-53 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUIZ CEZAR REINERS - CPF: 796.866.131-53 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a onerosidade excessiva e a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com saque, determinando sua conversão em empréstimo consignado, limitação da taxa de juros à média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

A embargante alegou contradição quanto à efetiva utilização do cartão e à possibilidade de amortização da dívida com pagamentos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à qualificação do contrato como abusivo e à sua conversão em empréstimo consignado, diante da alegada utilização voluntária do cartão e da possibilidade contratual de pagamento superior ao valor mínimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão impugnado não apresenta contradição, tendo fundamentado a abusividade na ausência de transparência sobre a real natureza do contrato e sobre o sistema de amortização baseado na manutenção de saldo rotativo.

5. A sistemática de desconto mínimo em folha, associada à falta de informação clara, perpetua a dívida e configura prática abusiva, independentemente da utilização pontual do cartão ou de cláusulas permitindo amortização superior.

6. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão de fundamentos já enfrentados, sendo incabíveis na via eleita.

7. Ausência de elementos que justifiquem aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A sistemática de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha e amortização por crédito rotativo pode configurar prática abusiva, quando ausente transparência quanto à real natureza contratual e à forma de amortização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros na média do mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o acórdão teria desconsiderado a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor e a possibilidade de amortização da dívida mediante pagamentos além do valor mínimo descontado em folha, devendo ainda observar o princípio venire contra factum proprium.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos se revelam manifestamente procrastinatórios, pois se limitam à rediscussão do mérito do julgado, sem a existência de vício sanável. Destaca que o objeto da demanda não é a validade do contrato de cartão de crédito em si, mas a sua natureza jurídica e a forma como o banco disponibilizou o valor como “empréstimo via TED”, embora contratado sob a roupagem de cartão de crédito consignado.

Argumenta, ainda, que a sistemática de descontos mínimos não é suficiente para quitação da dívida, ocasionando sua perpetuação e configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a improcedência dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé (id 291892878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Banco BMG S/A

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração reside na alegada contradição do acórdão que reconheceu a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com saque e determinou sua conversão em empréstimo consignado, com base na onerosidade excessiva e perpetuação da dívida. O embargante sustenta que o julgado não teria considerado a efetiva utilização do cartão pelo consumidor e sua possibilidade contratual de efetuar pagamentos além do valor mínimo consignado.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado é claro ao apontar que a sistemática adotada pelo banco, desconto automático de valor mínimo no contracheque atrelado a um contrato de cartão de crédito leva, na prática, à perpetuação do saldo devedor. A utilização pontual do cartão ou mesmo a existência de cláusula que permita amortização maior não afasta o vício central reconhecido: a ausência de informação clara sobre a real natureza do contrato e o modelo de amortização baseado na manutenção do crédito rotativo com juros compostos.

O julgado enfrentou diretamente esse ponto, ao reconhecer que o consumidor foi levado a contratar produto bancário com estrutura distinta daquela que ordinariamente se espera de um empréstimo consignado, sem o devido esclarecimento de que os valores pagos não amortizavam o principal de forma progressiva, mas mantinham saldo rotativo, muitas vezes crescente.

A argumentação da parte embargante pretende apenas rediscutir fundamentos já enfrentados e repelidos pelo órgão colegiado. A menção ao princípio do venire contra factum proprium, bem como à liberdade do consumidor para realizar pagamentos adicionais, não elide o núcleo da controvérsia, que reside na falha de transparência contratual e no desequilíbrio causado pela estrutura do produto financeiro ofertado.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025